Tribunal: TJBA
Processo: 0782652-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0782652-93.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PRO OPTICAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 566/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (TFF – exercícios 2012/2013), reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, diante da ausência de citação válida e da não localização de bens penhoráveis da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de citação válida e de atos efetivos de constrição patrimonial, bem como se é aplicável a Súmula 106 do STJ em razão da alegada demora imputável ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, conforme tese fixada no Tema 566/STJ. O termo inicial da suspensão ocorre com a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da frustração da citação, independentemente de decisão judicial formal. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficientes meros requerimentos de diligências infrutíferas. No caso concreto, transcorreram mais de seis anos entre a ciência da não localização da executada (2017) e a consumação do prazo prescricional (2023), sem qualquer ato interruptivo eficaz. A demora na marcha processual não decorre exclusivamente do Poder Judiciário, mas da inércia do exequente em adotar medidas efetivas para localização do devedor, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. A ausência de diligência útil, como a indicação tempestiva de novo endereço ou adoção de meios eficazes de citação, caracteriza desídia da Fazenda Pública. A aplicação da prescrição intercorrente assegura segurança jurídica e impede a perpetuação de execuções fiscais ineficazes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0782652-93.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado PRO OPTICAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça